Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-47.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708646-47.2018.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: EDINALVA MARIA DE FATIMA SOUZA DECISÃO Em 21/02/2020, foi recebido Ofício-Circular no 2/2020 – TUJ comunicando decisão exarada pela Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais – TUJ - Desembargadora Simone Lucindo, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível – PUIL no 0700062-95.2020.8.07.9000, determinando o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente supra, conforme seguinte teor: “Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz Almir Andrade de Freitas, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação ordinária n. 0700154-13.2016.7.07.0012. Ao ID 13760039 o d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento especificamente no tocante ao prazo prescricional a ser aplicado em relação á restituição de taxas condominiais anteriores à entrega das chaves. Aduz que a 2a Turma Recursal, no acórdão n. 1166465, entendeu que a pretensão para reaver a restituição considerada indevidamente cobrada, com lastro em previsão contratual, qualifica-se como pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, que, de acordo com o disposto no art. 206, § 3.o, IV, do Código Civil, possui prazo prescricional de três anos. Por outro lado, no acórdão n. 1139872, a 3a Turma Recursal concluiu que a pretensão não consiste no enriquecimento sem causa, mas no reconhecimento da abusividade da conduta da construtora, em relação à clausula constante em contrato de compra e venda, reconhecendo, então, a prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil. Outrossim, de forma distinta, a 1a Turma Recursal (acórdão n. 1152109) aplicou a prescrição quinquenária, em atenção ao princípio da isonomia, uma vez que aquela mesma Turma, em casos anteriores, já havia aplicado tal termo prescricional em casos de cobrança de taxas condominiais. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pela admissibilidade do presente incidente e, no mérito, pelo entendimento consagrado pela 3a Turma Recursal, aplicando o prazo prescricional decenal aos casos em discussão (ID 13760040). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito ao prazo prescricional a ser aplicado em situações que contemplam a restituição de taxas condominiais pagas pelo comprador antes da entrega das chaves do imóvel. Nesta toada, concernente ao presente tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, porquanto as três turmas recursais possuem entendimentos distintos sobre o tema. Sobre a mesma situação em análise, a 1a Turma Recursal aplicou o prazo prescricional quinquenal, com fundamento no artigo 206, §5o, do I, do Código Civil, enquanto a 2a Turma Recursal entendeu que a prescrição, na verdade, se opera em três anos, uma vez que se trata de enriquecimento sem causa (artigo 206, §3o, IV, do Código Civil). E, por sua vez, a 3a Turma Recursal reconheceu a incidência da prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil. Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão. (...)” Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Presidente da TUJ. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito